Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-57.2022.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa, base de cálculo da condenação e legitimidade do espólio. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por PAMELA ANDRADE PINHEIRO OTERO contra acórdão que negou provimento ao

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa, base de cálculo da condenação e legitimidade do espólio. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por PAMELA ANDRADE PINHEIRO OTERO contra acórdão que negou provimento ao recurso. A embargante alegou omissão quanto à análise da prejudicialidade externa, adequação da base de cálculo da condenação ao quinhão, legitimidade do espólio para exigir indenização, impugnação ao valor da locação, aplicação de juros após a Lei no 14.905/24 e cerceamento de defesa quanto à prova das benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pontos indicados pela embargante;
(ii) se há vícios de contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos;
(iii) se há tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O voto reconhece que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação sobre os juros representa inovação recursal, não admitida em embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.
6. Os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 2a T., EDcl no REsp. 1.177.092/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, ac. 02.06.2011, DJe 09.06.2011.
STF, Pleno, AI 775.798 AgRg em EDcl, rel. Min. Cesar Peluso, ac. 23.02.2011, DJe 11.04.2011.